Tribunal: TJDFT
Processo: 0733407-43.2021.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO – DECISÃO UNIPESSOAL QUE INDEFERE A GRATUIDADE DE JUSTIÇA – CONTEXTO ECONÔMICO E PATRIMONIAL DA RECORRENTE – DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Por ocasião do exame de admissibilidade do Recurso Inominado foi proferida a seguinte decisão:
“A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende de pedido formulado nos autos com a alegação de insuficiência de recursos. Essa alegação é revestida da presunção de veracidade, conformeestabelece o artigo 99, § 3o do CPC, contudo, a presunção será afastada quando do contexto do processo se chegar conclusão diversa (art. 99, § 2o, CPC).

A parte recorrida, quando da apresentação das contrarrazões, impugnou o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente, aduzindo que este se apresenta em redes sociais como engenheiro civil (e não como estudante) e com vida de lazer incompatível com a alegada hipossuficiência econômica.

O recorrente, por sua vez, aduziu que se formou em engenharia civil no primeiro semestre de 2022 e que é contratado como desenhista cadista desde abril de 2022.

Apesar de o documento indicado no ID 38534719 - Pag. 4 indicar que o atual emprego do recorrente é de assistente de engenharia, desde 01.07.2022, com remuneração mensal de R$ 2.400,00, não restou impugnado o fato de que esse possui hábitos de lazer incompatíveis com sua remuneração mensal, a exemplo das inúmeras postagens em rede social de viagens e festas. Situação esta que reflete fundada dúvida quanto a sua real condição financeira e não autoriza a concessão da gratuidade de justiça.

Por essas razões, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo ao recorrente o prazo de 48h para comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais (Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 29, inciso I, e art. 31, caput e § 1o)."
2. O Recorrente interpôs Agravo Interno em que sustentou novamente que possui apenas a renda mensal de R$ 2.400,00, e que ainda paga mensalmente parcela do FIES no valor de R$ 450,00 e de empréstimo bancário no valor de R$ 423,47. Acrescentou que seu salário líquido é de aproximados R$ 1.800,00 e que é com essa importância que se sustenta.
3. Sem razão o agravante. Permanecem em evidência os sinais de capacidade econômica incompatíveis com a declaração de hipossuficiência econômica, pelas razões já expostas na decisão acima referida. Acrescento, agora, que a parte ora recorrente teve oportunidade de se defender da impugnação à gratuidade de justiça em agosto de 2022, mas naquela ocasião nada justificou e comprovou quanto às despesas com o FIES e empréstimo bancário. Nesse contexto, caberia ao agravante apresentar elementos concretos em sentido contrário, como extrato detalhado das movimentações financeiras realizadas nos últimos meses, como também quadro demonstrativo das despesas. No entanto, nenhum outro elemento foi carreado aos autos, de modo que a manutenção da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça é a medida que reputo mais adequada.
4. Faculto o pagamento do preparo recursal no prazo de 48 horas, contados da data de publicação do acórdão.
5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.
6. Custas e honorários a serem decididos quando do exame de admissibilidade do Recurso Inominado.